Tribunal: STF
Processo: CA 33
Classe: CA
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-01
Data de publicação: 1987-10-01

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. INOCORRENCIA. DESDE QUE HÁ NARRAÇÃO DE FATO
CRIMINOSO E DOIS JUIZES AFIRMARAM, DE MODO PEREMPTORIO, A SUA
INCOMPETENCIA PARA FUTURA AÇÃO PENAL (FLS. 63V. A 64 E 87 A 87V.),
CARACTERIZA-SE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HÁ, APENAS,
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
ESTADOS DIFERENTES.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO A SER DIRIMIDO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, A TEOR DO ART. 122, I, E, DA LEI MAGNA.